Tribunal: TJDFT
Processo: 0728420-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728420-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDISLENE LIRA GONCALVES AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDISLENE LIRA GONCALVES contra a decisão de Id. 219154330, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de busca e apreensão n. 0747016-94.2024.8.07.0001, ajuizada por BANCO C6 S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem mencionado na petição inicial, por suposto inadimplemento da agravante. Na ocasião, o juiz deferiu a medida liminar, nos seguintes termos Acolho a emenda. Indefiro a tramitação do feito em sigilo. Isso porque o sigilo somente pode ser deferido em casos excepcionais ou, ainda, àqueles com expressa previsão legal nesse sentido, conforme determinação do artigo 189 do CPC. Anote-se. Destarte, verifica-se que a ação de busca e apreensão não se encontra no rol do referido dispositivo.Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora da parte ré, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. O Sr. Oficial de Justiça deverá consignar se o réu reside no endereço diligenciado. Cumprida a liminar, cite-se o réu para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias, depositando a integralidade da dívida, ou para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Desde já fica autorizado o cumprimento desta ordem em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. Proceda-se a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço apontado na inicial, intime-se a parte autora para declinar o respectivo endereço, em 5 dias. Restando infrutíferas todas as diligências ou se o mandado retornar pela não apreensão do veículo, muito embora o réu tenha sido localizado, intime-se o autor para que promova a emenda da inicial convertendo o feito em ação de execução, conforme artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. Ressalte-se que, para viabilizar a conversão, o contrato deve estar assinado por duas testemunhas e, no caso de cédula de crédito bancário, deve ser apresentada a via original, acompanhado de planilha atualizada do débito. Destaco que a emenda deverá ser apresentada na ÍNTEGRA, ou seja, o autor deverá juntar nova petição, com as devidas alterações, acompanhada de cópia para contrafé. Após, retornem os autos conclusos. Advirto que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária. Intimem-se. (Grifos do original) Em suas razões recursais, a agravante, de início, pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando ser hipossuficiente. No mérito, defende que não foi validamente constituída em mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue, tendo retornado com a informação de "ausente", o que violaria o disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69. Aponta, ainda, que a notificação é genérica e não especifica quais parcelas estariam em atraso, ferindo o princípio da boa-fé objetiva e o direito à informação do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A parte recorrente argumenta que tal falha compromete a higidez da pretensão do banco e impede a concessão da liminar. Além disso, sustenta que a cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros é abusiva, por ausência de previsão expressa da taxa diária, o que já teria sido reconhecido pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.826.463/SC), resultando no afastamento da mora e consequente improcedência da ação. A agravante também aponta para comportamento contraditório do banco, que após notificar a mora e supostamente antecipar o vencimento do contrato, ainda emitiu boleto e aceitou o pagamento das parcelas vencidas, o que configuraria venire contra factum proprium e carência superveniente das condições da ação. Diante de tais fundamentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspensão da ordem de busca e apreensão e, ao final, o provimento do agravo com a consequente revogação da liminar e extinção do processo de origem sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, o indeferimento da medida liminar de apreensão do bem. Preparo ausente ante o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início registro que não conheço dos pedidos relativos à suposta abusividade da capitalização de juros e, tampouco da alegação de venire contra factum proprium, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, porquanto sequer foram analisados pelo juízo de origem, uma vez que não houve apreciação da contestação naquele Juízo, nos termos da decisão de Id. 238080914. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. TEMA 1.349/STF. TEMA 28/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a matéria não foi posta a debate na origem, resta configurada a hipótese de inovação recursal, que não pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 2012118, 0750285-47.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS.INFOJUD RENAJUD. SISBAJUD. ERIDF. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, serem submetidas a esta Corte outras questões que não foram primeiramente examinadas pelo Juízo a quo. (...) (Acórdão 2014343, 0702756-95.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) Logo, imperioso o não conhecimento de tais pleitos. Da gratuidade de justiça Cumpre destacar, sobre o tema, que a Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o artigo 98 do Código de Processo Civil preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o §3o do artigo 99 do CPC confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa – juris tantum – de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a infirmem. Firmar essa presunção como verdadeira até prova em contrário não significa prescindir do controle jurisdicional. Ao revés, pois trata-se de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Essa presunção, contudo, pode ser elidida, seja por impugnação da parte adversa, na forma da regra do art. 100 do CPC, seja por iniciativa do magistrado, desde que fundado em elementos concretos e objetivos constantes nos autos que evidenciem incompatibilidade entre a situação econômica declarada e a realidade fática do requerente. É nesse contexto que esta relatoria, em precedentes mais antigos, adotava o entendimento de que caberia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. É certo que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial. Ao contrário, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Ao ponderar todos os elementos que gravitam ao redor do tema, tenho que o Judiciário não pode exigir da parte hipossuficiente provas documentais complexas ou detalhadas num momento em que ela, justamente por sua condição, encontra dificuldades para produzi-las. Transcrevo, neste sentido, precedentes jurisprudenciais do e. STJ e desta c. Turma julgadora que entendo abonadores da tese ora sufragada, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em ação de conhecimento, sob o fundamento de que a agravante não comprovou hipossuficiência econômica, considerando suas aposentadorias, aplicações financeiras e bens imóveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC; e (ii) verificar se os elementos concretos apresentados nos autos afastam a presunção de insuficiência de recursos da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade de justiça à pessoa com insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o, a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário. 4. A jurisprudência consolidada reconhece que a declaração de pobreza cria presunção relativa, somente afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira para custear o processo. 5. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, por si só, não inviabilizam a concessão do benefício, conforme disposto no art. 99, § 4o, do CPC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. No caso concreto, os documentos apresentados indicam a percepção de rendimentos líquidos e despesas regulares que comprometem a capacidade da agravante de arcar com os custos processuais sem prejuízo à sua subsistência, não havendo elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) (Grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (Grifo nosso) Analisando os autos de origem, verifica-se que a agravante juntou a declaração de hipossuficiência (Id. 237730860), a qual, conforme acima descrito, possui presunção de veracidade, sendo, pois, legítimo o deferimento do pleito. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação aos pedidos relativos a não constituição em mora, deles conheço. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à validade da constituição da mora como pressuposto da ação de busca e apreensão. Sobre o assunto, o Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. INÉRCIA DO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. 1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. O registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário. Exigir tal registro como pressuposto para a ação de busca e apreensão pode significar, na prática, beneficiar o devedor com sua inércia. 4. A Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça-STJ dispõe que "a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor". Todavia, tal enunciado tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário. 5. A documentação é suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei 911/1969.O processo deve prosseguir regularmente na origem para que juízo analise os demais pressupostos processuais. 6. Recurso provido. Sentença anulada. (Acórdão 1888031, 07007623320248070011, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no PJe: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso No caso, consta nos autos do processo de origem que o banco agravado instruiu a petição inicial com os referidos documentos: cédula de crédito bancário (ID 215901735) e notificação extrajudicial (ID 215901737). Além disso, juntou a planilha de cálculo (ID 215901739), o gravame (ID 215901742). A agravante alega que não foi validamente constituída em mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue, tendo retornado com a informação de "ausente", o que violaria o disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69. Aponta, ainda, que a notificação é genérica e não especifica quais parcelas estariam em atraso, ferindo o princípio da boa-fé objetiva e o direito à informação do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Tenho que razão não lhe assiste. Explico. A respeito do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do REsp 1.951.888/RS e do REsp 1951662/RS, a seguinte tese: Tema Repetitivo 1132 Tese firmada - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Consta dos autos que o autor/agravado comprovou, por AR digital (ID 215901737), o envio da notificação ao endereço informado (ID 215901735) pela devedora após a assinatura do contrato. Dessa forma, tenho por válida a notificação realizada pelo autor/agravado, sendo indiferente o fato de o AR ter retornado com a anotação de “ausente”. Seguindo a mesma linha de entendimento: APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1132 DO STJ. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão fundada no Decreto Lei no 911/1969, sem resolução de mérito, em virtude da não constituição em mora do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial devolvida com a informação de “não procurado” é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciante, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. III. Razões de decidir 3. Nos processos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969 o envio da notificação ao endereço constante no contrato de financiamento é suficiente para a constituição em mora do devedor, sendo indiferente o fato de o AR retornar com as informações de “ausente”, “mudou-se”, “insuficiência de endereço”, “extravio do aviso de recebimento” ou “não procurado”. Tema 1132/STJ. IV. Dispositivo 4. Deu-se provimento à apelação. _______ Jurisprudência relevante citada: Tema repetitivo 1132/STJ. TJDFT. acórdão 1986260, 0705858-56.2024.8.07.0002, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. TJDFT, acórdão 1833557, 0710614-39.2023.8.07.0004, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024. TJDFT, Acórdão 1828671, 0743238-53.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 19/03/2024. (Acórdão 2008224, 0722488-36.2024.8.07.0020, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. DESTINATÁRIO AUSENTE. TEMA 1132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese do Tema Repetitivo 1132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. A tese deve ser aplicada ao caso, nos termos do art. 927, III, do CPC. 2. Não é necessário que alguém receba a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor. Basta a simples comprovação do envio da correspondência ao endereço do contrato. Qualquer comprovante de seu recebimento é dispensável. 3. É irrelevante a discussão sobre o motivo da devolução da correspondência, em casos como “ausente”, “desconhecido”, “mudou-se” ou “não procurado”. Além disso, ficam extintas as intimações por edital e por hora certa, caso ninguém seja encontrado no endereço, por qualquer motivo, pois mesmo nesses casos a notificação será válida e legítima. 4. Na hipótese, o banco autor comprovou que enviou a notificação por aviso de recebimento (AR) ao endereço do réu constante no contrato. A mora do devedor foi comprovada. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 2007989, 0701234-24.2025.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Ementa: Direito Cível e Processo Civil. Apelação Cível. Busca e Apreensão, Alienação Fiduciária. Inépcia Da Inicial. Notificação Extrajudicial. Revisão Contratual. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida na ação de busca e apreensão que julgou procedente o pedido inicial e consolidou a posse e propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais à propositura da ação; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovação da mora e (iii) determinar se há abusividade nas cláusulas contratuais que justifique a revisão dos encargos financeiros. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ e a legislação aplicável (Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o) permitem o ajuizamento da ação de busca e apreensão mediante a simples comprovação da mora e da alienação fiduciária, o que restou devidamente observado pela instituição financeira mediante apresentação de cédula de crédito bancário assinada e notificação extrajudicial. 4. A notificação enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida, é suficiente para constituir em mora o devedor, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1132 – REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). 5. A alegação genérica de que os juros são abusivos, sem demonstração de desequilíbrio contratual ou desvantagem exagerada, não autoriza a revisão do contrato. A cláusula contratual que estipula a multa de 2% e juros remuneratórios e moratórios é válida e encontra amparo no art. 52, §1o, do CDC. 6. O apelante firmou o contrato de forma livre e consciente, com pleno conhecimento das condições, não se justificando sua pretensão de revisão com base em simples discordância posterior dos termos ajustados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento:"1. A petição inicial de busca e apreensão é válida quando instruída com cédula de crédito bancário assinada eletronicamente e documentos que demonstrem a mora e o pacto de alienação fiduciária. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para constituição em mora, independentemente de recebimento pelo destinatário. 3. A revisão contratual exige demonstração concreta de vantagem exagerada ou onerosidade excessiva, não sendo admitida com base em alegações genéricas ou subjetivas." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CDC, arts. 51, IV e § 1o, e 52, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1132); STJ, AgInt no AREsp 2.616.586/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.772.492/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 05.05.2025. (Acórdão 2009207, 0732435-74.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) (Grifo nosso) Assim, não é necessário que alguém receba a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor. Basta a simples comprovação do envio da correspondência ao endereço do contrato. A agravante alega, ainda, que a notificação foi genérica, tendo em vista que não aponta as parcelas em atraso, ferindo o princípio da boa-fé objetiva e o direito à informação do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, segundo o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça n. 245, “a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”. Logo não há que se falar em ausência de constituição em mora. Tem-se, pois, ao menos em uma análise perfunctória, por ausente a probabilidade do direito, requisito imprescindível para que haja a concessão da tutela requerida. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência cautelar. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator